Tribunal: STF
Processo: RE 1271494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 205):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. 1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77. 2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação dos arts. 62, 145, §1º, 146 e 195, I, b, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta a não inclusão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) sobre a base de cálculo do PIS e COFINS incidente sobre o faturamento e receita da Recorrente. Nesse sentido, assevera que “o raciocínio manifestado pelo colendo Tribunal no RE 574.706 é o mesmo que se aplica a CPRB porquanto, sendo tributos, não podem integrar o conceito de receita e faturamento e, por consequência, não podem compor sua base de cálculo, seja considerando o faturamento (art. 195, inciso I, da CF - redação original) ou a receita (art. 195, inciso I, 'b' - redação dada pela EC nº 20/98), como base para a incidência tributária.” (eDOC 2, p. 245)
    Aponta, ainda, a impossibilidade de aplicação do art. 12, § 5º, do Decreto-lei nº 1.598/77, através da conversão da MP nº 676/13 na Lei Ordinária nº 12.973/2014, em virtude da existência de inconstitucionalidade frente ao princípio da reserva constitucional de lei complementar. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 2, p. 208-211):
    “Prevê, atualmente, a Lei nº 10.637/02, que rege a contribuição ao PIS (Programa de Integração Social): 
    (…)
    E a Lei nº 10.833/03, que dispõe sobre a incidência da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): 
    (…)
    Resta claro, portanto, da dicção legal, que a base de cálculo de ambas as contribuições será o valor total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, que compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas, excluídas somente as verbas relacionadas taxativamente nos parágrafos terceiros dos dispositivos supra transcritos.
    Sobre o conceito de receita bruta, prevê o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014: 
    (...) 
    Não resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos incidentes sobre a receita bruta - dentre os quais se incluem a CPRB e as próprias contribuições ao PIS e a COFINS - devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições. 
    (…)
    Não se olvida que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, sob o regime de repercussão geral (Tema 69), fora firmado o entendimento de que descabida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Tenho, contudo, que descabida, no caso, a simples aplicação do posicionamento firmado quando em discussão tributo diverso.” 
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 10.637/02, nº 10.833/03 e nº 12.973/2014, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as recentes decisões monocráticas: RE 1270296, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18.06.20; ARE 1224358, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 03.03.20 e; RE 1244117, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 02.12.19.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente